Tribunal: TJSP
Processo: 2339341-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou sejam depositados os aluguéis dos imóveis que integram o acervo hereditário em conta judicial, pelo gravame de usufruto vitalício que recai sobre ambos os imóveis, em favor da coerdeira, deve ser extinto, por invadir a legítima dos demais herdeiros – Entendendo-se que a doação pela instituição do usufruto vitalício em favor de uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que determinou sejam depositados os aluguéis dos imóveis que integram o acervo hereditário em conta judicial, pelo gravame de usufruto vitalício que recai sobre ambos os imóveis, em favor da coerdeira, deve ser extinto, por invadir a legítima dos demais herdeiros – Entendendo-se que a doação pela instituição do usufruto vitalício em favor de uma filha, invadiu a legítima, a nulidade recai somente sobre a parte inoficiosa, não invalidando por completo o negócio jurídico de doação, mas obriga trazer o patrimônio à colação para igualar as legítimas - Tal disparidade deve ser apreciada com a reunião dos inventários de ambos os doadores - Direito da usufrutuária em receber integralmente os alugueis até que se venha apurar eventual inoficiosidade, quando haverá a redução proporcional - Recurso provido na parte conhecida.